Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721303-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO RAFAEL VIEIRA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE REJEITADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME SEMIABERTO. QUANTUM DE PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente a busca pessoal e veicular quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito. 2. Na hipótese, embora não se trate de droga altamente nociva e devastadora (maconha), a quantidade elevada perfazendo a massa líquida de 4.821,5kg (quatro quilogramas, oitocentos e vinte e um gramas e cinco centigramas) pode ser utilizada para modular a redução da pena, pela causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto). 3. Adequado o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, selecionado com fundamento no montante da pena aplicada. 4. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. 5. Recurso conhecido e não provido A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal, por falta de justa causa; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que a quantidade da droga apreendida não pode ser empregada para definir a fração redutora pelo privilégio; c) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, alegando que a fixação do regime prisional semiaberto não veio acompanhada da necessária fundamentação. Ao final, pleiteia a substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos. Deixa, contudo, de indicar o artigo de lei que entende violado no aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 244, do CPP, 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e 33, § 2o, alínea “b”, do CP. Isso porque a conclusão colegiada, acerca da legalidade da busca pessoal e veicular, bem assim quanto à incidência da fração redutora mínima pelo privilégio, e à fixação do regime prisional semiaberto, veio a lume contendo a seguinte fundamentação: (...) a atuação policial ocorreu amparada por justificativa válida ante a fundada suspeita da prática de crime em flagrante de delito. Importa destacar que não se tratou de presunção, perseguição ou mera desconfiança dos agentes, ao contrário, os policiais agiram amparados por força de situação real de flagrância, razão pela qual não ha que se evocar nulidade das provas (...) No caso sob exame, O Juízo sentenciante não considerou a circunstância especial do artigo 42 da Lei Anti-Drogas para modular a pena do apelante na primeira fase da dosimetria. Assim, podia tê-la utilizado, como de fato o fez, para graduar a redução da pena, na terceira etapa, em face da causa especial de diminuição (...) Mantenho o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, diante do quantum da pena fixada ser maior do que quatro anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal (ID 69308803). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se: (...) A busca pessoal é considerada lícita, pois decorre de fundada suspeita, visto que o réu empreendeu fuga ao avistar a viatura em local notoriamente conhecido por tráfico de drogas, o que configura indício suficiente para a abordagem, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. 5. Não se reconhece violação de domicílio, uma vez que o local onde ocorreu a abordagem era um imóvel abandonado, utilizado para atividades ilícitas e desprovido de características que configurassem habitação, afastando-se a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio. 6. A Súmula no 83/STJ aplica-se ao caso, pois o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência da Corte, especialmente quanto à licitude da busca pessoal fundamentada em fundada suspeita e à admissibilidade do testemunho policial. (AREsp n. 2.603.292/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024) (g.n.). (...) 4. A Terceira Seção do STJ entende que a quantidade e a natureza das drogas podem modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, respeitando o princípio do ne bis in idem. 5. A dosimetria da pena é discricionária das instâncias ordinárias, cabendo revisão pelo STJ apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 6. A decisão agravada foi fundamentada na proporcionalidade da fração fixada, justificada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, em consonância com o entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, cabendo revisão pelo STJ apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade." (AgRg no REsp n. 2.144.576/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025). (...) 5. Diante do quantum de pena fixado, adequada a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da sanção imposta ao agravante, tendo em vista que a pena foi fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, conforme art. 33, § 2°, "b", do Código Penal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 955.488/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “ aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pedido de substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029